Tribunal: STF
Processo: RHC 168716
Classe: RHC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2019-12-13
Data de publicação: 2019-12-13

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO DA APELAÇÃO. NULIDADE. PRECLUSÃO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. A nulidade decorrente da ausência de intimação da data da sessão de julgamento da apelação deve ser alegada pela defesa na primeira oportunidade que lhe seja apresentada, sob pena de preclusão. 



    2. Agravo regimental desprovido.